Tribunal: TJBA
Processo: 8000959-54.2021.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000959-54.2021.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADAUTO RODRIGUES SANTANA

Advogado(s)
:
SANDRA MARA ALVES NEVES, RENATO LOPES FERNANDES, CRISTIANO PATROCINIO DOS SANTOS

APELADO: PAULO EXPRESS TRANSPORTES SERVICOS DE LOGISTICA LTDA

Advogado(s)
:
MAISA PINHEIRO CORREA VON GRAPP

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZATÓRIA. PROVA DOCUMENTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DA ENTREGA DE MERCADORIAS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pelo Autor contra a sentença que julgou improcedente os pedidos incoativos, reconhecer a legitimidade do débito e do protesto realizado pela Ré/Apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se houve erro de julgamento por parte do
a quo
ao concluir pela existência de relação negocial entre as partes e pela ausência de ato ilícito da Apelada, rejeitando as alegações de fraude, falsidade documental e consequente direito à reparação civil e ao cancelamento do protesto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova da alegação de fraude ou falsidade de documentos, notadamente diante da robustez da prova documental apresentada pelo Réu/Apelado com a contestação (contratos de transporte e recibos de entrega), exigem do Autor/Apelante a comprovação de suas alegações, ônus do qual não se desincumbiu.

4. A apresentação, pela Apelada, dos Conhecimentos de Transporte Eletrônico e dos respectivos comprovantes de entrega, com endereçamento idêntico ao da empresa Apelante e com registros de recebimento, demonstra a efetiva prestação do serviço e a justa causa do protesto, afastando a tese de ato ilícito e caracterizando o exercício regular de direito do credor.

5. Inexistindo prova de conduta ilícita, dolo ou culpa por parte da Apelada, bem como sendo legítimo o título protestado, não há que se cogitar de dever de indenizar a título de danos morais, restando incólume a fundamentação da sentença impugnada.

6. Em face do desprovimento integral do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.